Tribunal: TJES
Processo: 5019102-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019102-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RECORRIDO: DANIEL ROBERT ALEXANDER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019102-80.2022.8.08.0024

RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RECORRIDO: DANIEL ROBERT ALEXANDER

JUIZ SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO CONTRATADO E NÃO UTILIZADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FACULDADE DE MEDICINA. LEI N° 14.040/2020. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. COBRANÇA POSTERIOR DE MENSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FACULDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que cursava o último período de medicina junto a instituição requerida e conseguiu antecipar sua colação de grau, nos termos da conforme a Portaria nº 383, de 09 de abril de 2020, do Ministério da Educação.

Informa que, após a colação de grau, continuou recebendo cobranças e realizou o pagamento das mensalidades educacionais. Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o reconhecimento da inexistência de débito e restituição do valor adimplido indevidamente.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a exordial, para declarar a nulidade da cláusula que prevê o pagamento integral das parcelas mensais remanescentes sem a efetiva prestação de serviços e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$19.182,00 (dezenove mil, cento e oitenta e dois reais).

Nas razões recursais, a parte requerida pugna pela improcedência dos pedidos autorais, aduzindo, em síntese, que o cronograma das atividades do semestre letivo do 12° período do curso de medicina foi cumprido e mantido em sua integralidade, independente de antecipação da colação de grau. Ademais, argumenta que o contrato firmado entre as partes deve prevalecer, que estabelece a semestralidade e não mensalidade da verba adimplida pelos estudantes.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Em análise os autos, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Primeiramente, observo que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, figurando a recorrente como fornecedora de serviço educacional em nível superior.

Destarte, restou demonstrado pela recorrida que, com a colação de grau antecipada, deixou de usufruir o serviço prestado pela recorrente.

Assim sendo, ainda que o cronograma das atividades do semestre letivo do 12° período do curso de medicina tenha sido cumprido pela instituição, o recorrido não participou das atividades educacionais, uma vez que já era profissional médico formado.

Dessa forma, a recorrente realizou cobrança indevida em desfavor da recorrida, que custeou serviço não utilizado, incorrendo a Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia de Vitória em falha na prestação de serviço com a pretensão de enriquecimento sem causa.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Nesse cenário, impor ao consumidor o pagamento por serviços que não foram efetivamente

prestados, ao simples argumento de que o contrato é semestral, não encontra respaldo legal,

além de configurar enriquecimento ilícito, vedado em nosso ordenamento jurídico, coloca o consumidor em desvantagem manifestamente exagerada, ainda que se considere que a não prestação dos serviços se deu por motivo de força maior, pois não se pode olvidar que a pandemia impactou negativamente ambos os contratantes, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, conforme disposto no art. 39, inciso V, do CDC.

[...]

Não é, portanto, adequado penalizar os alunos que optarem por se formar mais cedo, sendo nula de pleno direito a cláusula segunda do Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID nº 18150870) que prevê o pagamento integral das parcelas mensais remanescentes sem a efetiva prestação de serviços.

[...]

Com tais considerações, deve ser restituído à parte autora o valor das mensalidades referente aos meses de abril a junho de 2020, o que totaliza a quantia de R$19.182,00 (dezenove mil, cento e oitenta e dois reais), (R$ 6.533,37 + R$ 6.569,58 + R$ 6.079,05), conforme documentos juntados aos autos (ID’s nºs 15139764 e 17072903), acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Dessa forma, mantenho a declaração de nulidade da cláusula contratual, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de danos materiais na quantia de R$19.182,00 (dezenove mil, cento e oitenta e dois reais).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, apresento divergência quanto ao voto proferido.

A lei n. 10.040/2020 apenas autorizou a antecipação da colação de grau, mas, em nenhum momento, isentou o aluno acerca da necessidade de pagamento da contraprestação financeira das matérias cursadas e antecipadas.

Conforme demonstrado pela instituição de ensino recorrente, as aulas foram oferecidas, razão pela qual o não comparecimento do contratante, em razão da antecipação da colação, não retira do autor o adimplemento do ônus financeiro assumido.

Inclusive, em precedentes recentes desta Turma Recursal, apenas fora admitida a restituição dos valores quando demonstrado que a instituição de ensino não disponibilizou as aulas remanescentes pactuadas, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, reformando a sentença guerreada para julgar improcedente a pretensão autoral. É como voto.